Tribunal: TJSP
Processo: 1001971-47.2021.8.26.0396
Classe: Remessa Necessária Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESPACHANTE DOCUMENTALISTA – SISTEMA E-CRVSP – Pretensão ao cadastro da impetrante no sistema e-CRVsp, permitindo-lhe o acesso como "Despachante Documentalista" – Sentença de concessão da segurança – Portaria Detran/SP no 32, de 08/04/2.010 que não exige para a concessão do acesso ao e-CRVsp o credenciamento junto ao Conselho Regional dos

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DESPACHANTE DOCUMENTALISTA – SISTEMA E-CRVSP – Pretensão ao cadastro da impetrante no sistema e-CRVsp, permitindo-lhe o acesso como "Despachante Documentalista" – Sentença de concessão da segurança – Portaria Detran/SP no 32, de 08/04/2.010 que não exige para a concessão do acesso ao e-CRVsp o credenciamento junto ao Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de São Paulo (CRDD/SP) – Exigência imposta pela Lei Est. no 8.107, de 27/10/1.992 que foi declarada inconstitucional, com efeitos "ex tunc", pelo STF no julgamento da ADI no 4.387/SP, de 09/04/2.014 – Precedentes deste TJ/SP – Negativa fundada exclusivamente em suposta ausência de norma em vigor a regular a pretensão – Impossibilidade de se obstar o direito da impetrante ao trabalho, mormente porque a Port. Detran/SP no 32, de 08/04/2.010, já estabelece requisitos de acesso ao e-CRVsp, independentemente da lei declarada inconstitucional – Precedente desta C. 3a Câm. de Dir. Púb. – Sentença mantida – REEXAME NECESSÁRIO não provido.